Tribunal: TJSP
Processo: 1075736-03.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de saúde - Coletivo por adesão - Sinistralidade - Reajustes financeiros são devidos ao longo do contrato a fim de manter o equilíbrio do negócio - Falta de clareza quanto aos critérios levados em consideração para apuração do índice - Abusividade caracterizada - Devolução que é devida, devendo a correção monetária incidir a partir do desembolso de cada mensalidade - Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de saúde - Coletivo por adesão - Sinistralidade - Reajustes financeiros são devidos ao longo do contrato a fim de manter o equilíbrio do negócio - Falta de clareza quanto aos critérios levados em consideração para apuração do índice - Abusividade caracterizada - Devolução que é devida, devendo a correção monetária incidir a partir do desembolso de cada mensalidade - Inteligência da Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça - Sentença parcialmente reformada - Recursos das rés desprovidos e recurso da autora provido.